Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA FUNDAMENTADA NA SEGURANÇA JURÍDICA E NO RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ARTIGO 1.015, INCISO XIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO No 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento inadmissível. 1.1. Em suas razões, o agravante pede a reforma da decisão agravada para que o agravo de instrumento seja conhecido e provido. Defende o cabimento do agravo de instrumento com base no artigo 1.015, inciso XIII, do Código de Processo Civil e na aplicabilidade da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Assegura que o Código de Processo Civil, ao prever a possibilidade de interposição do agravo de instrumento em outros casos previstos em lei (artigo 1.015, inciso XIII), impede que seja obstado o acesso ao duplo grau de jurisdição, bem como impede a violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto nos artigos 3o do Código de Processo Civil e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Alega ausência de fundamentação quanto à aplicabilidade da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, em evidente violação ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise do cabimento do agravo de instrumento interposto. 2.1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.2. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil. 2.3. Acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). 2.4. Sabe-se que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, conforme preconiza o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). 2.5. A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida.

3. No caso sob julgamento, ao contrário do que defende o agravante, o pronunciamento judicial questionado não está incluído na lista taxativa prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil das situações em que é permitido o manejo do agravo de instrumento interposto, bem como a situação em apreço não se amolda a tese fixada no tema repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça, pois não restou demonstrada a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada. 3.1. A doutrina aponta que “a tese encampada pelo STJ consiste em, a partir da urgência, requisito objetivo do qual decorre a inutilidade do exame futuro da matéria, viabilizar a recorribilidade imediata de interlocutórias que não constam do CPC 1015, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica, pois nem mesmo esses instrumentais hermenêuticos bastam para abarcar todas as situações.” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.). 3.2. No caso, não há urgência que justifique a imediata análise da questão da suspensão do processo por prejudicialidade externa. 3.3. A suspensão do processo no qual a sentença de mérito depende do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (artigo 313, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil) objetiva tutelar à segurança jurídica, evitando-se, assim, que sejam prolatadas decisões conflitantes. 3.4. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 3. Embora o conceito de ‘decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória’ seja bastante amplo e abrangente, não se pode incluir nessa cláusula de cabimento do recurso de agravo de instrumento questões relacionadas a institutos jurídicos ontologicamente distintos, como a suspensão do processo por prejudicialidade externa. [...].” (REsp no 1759015/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 20/9/2019.). 3.5. Precedente deste Tribunal: “[...] 2. No caso, suspensão do processo por prejudicialidade externa não envolve urgência, mas sim segurança jurídica. A finalidade de se suspender o processo é evitar decisões conflitantes, cujo risco não consubstancia urgência apta a respaldar interposição de agravo de instrumento. [...].” (07197767520208070000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJE: 27/11/2020.).

4. Recurso improvido.